Tribunal: STF
Processo: Súmula 649
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 649

É inconstitucional a criação, por Constituição Estadual, de órgão de controle administrativo do Poder Judiciário do qual participem representantes de outros poderes ou entidades.

[{"tipo": "topico", "texto": "Superação da possibilidade de criar órgão estadual de controle interno após CNJAo depois, e está aqui verdade jurídica que se deve antecipar e proclamar com toda a clareza, os Estados-membros carecem de competência constitucional para instituir conselhos, internos ou externo, destinados a controle da atividade administrativa, financeira ou disciplinar das respectivas Justiças, porque a autonomia necessária para o fazer seria incompatível com o regime jurídico-constitucional do Poder Judiciário, cuja unidade reflete a da soberania nacional. (...) De modo que eventual poder de criação de conselho estadual, ordenado ao controle administrativo-financeiro e disciplinar da divisão orgânica do Poder, atribuída com fisionomia uniforme às unidades federadas, violentaria aConstituição da República, porque lhe desfiguraria o regime unitário, ao supor competência de controles díspares da instituição, mediante órgãos estaduais, cuja diversidade e proliferação, isto, sim, meteriam em risco o pacto federativo.[ADI 3.367, rel. min.Cezar Peluso, P, j. 13-4-2005,DJde 17-3-2006.]No que se refere ao art. 115 e parágrafo único, daConstituição estadual,o Plenário, no julgamento daADI 3.367/DF, firmou entendimento no sentido de que é inadmissível a criação de conselho de justiça por estado-membro.[ADI 197, rel. min.Gilmar Mendes, P, j. 3-4-2014,DJE97 de 22-5-2014.]"}]